Tribunal: TCU
Processo: 026.045/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7548/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 026.045/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Acacio Jacques Braz (XXX.817.820-XX); Diana Linhar (XXX.306.250-XX); Gislaine da Silva Weiss (XXX.964.500-XX); Joao Pedro Avila da Silveira (XXX.131.880-XX); Jocelaine Anessi Ramborger (XXX.777.790-XX); Luiz Rocha de Arruda Camara (XXX.746.584-XX); Mara Barboza Bianki (XXX.278.070-XX); Sandrielen Silva dos Santos (XXX.572.590-XX); Silvana Beatriz Santos da Silva (XXX.515.320-XX); Solange de Andrade (XXX.970.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.